Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUGUSTO BENJAMIM RIBEIRO - CPF: 863.006.871-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecedente n. 1000411-10.2025.8.11.0053, a qual limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos do devedor a 30%.

O recurso foi apreciado conjuntamente com o Agravo de Instrumento n. 1014654-21.2025.8.11.0000, interposto por outro credor, por tratarem da mesma decisão judicial.

O pedido dos agravantes consiste na reforma da limitação imposta, com base na ausência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que limitou os descontos sobre os rendimentos do devedor a 30%, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

O art. 104-A do CDC prevê que a repactuação judicial das dívidas deve ocorrer mediante audiência de conciliação com todos os credores, oportunidade em que o devedor apresentará plano de pagamento.

5.

A ausência da audiência de conciliação e da apresentação do plano inviabiliza a análise da real intenção de pagamento do devedor e da eventual aceitação dos credores, tornando prematura a imposição de qualquer limitação aos descontos.

6.

O simples ajuizamento da ação com base na Lei do Superendividamento não autoriza, de forma automática, a limitação dos descontos, sendo necessária a análise do plano de pagamento e das circunstâncias do caso concreto pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos em folha de pagamento com base na Lei do Superendividamento depende da apresentação do plano de pagamento em audiência de conciliação, conforme o art. 104-A do CDC.

2.

Não se evidencia a probabilidade do direito quando ainda não realizada a audiência de conciliação nem apresentado o plano de pagamento pelo devedor.

3.

O deferimento da tutela de urgência para limitar descontos exige análise do requisito da boa-fé, o que demanda o respeito ao contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a concessão antecipada da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecede ajuizada por
AUGUSTO BENJAMIM RIBEIRO
.

A decisão recorrida deferiu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos mensais oriundos de empréstimos contraídos pelo Autor/Agravado junto aos requeridos, inclusive o Agravante, de forma que não ultrapassem o patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos.

O Agravante sustenta que a decisão agravada não atende aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida.

Aduz que os contratos celebrados com o agravado são válidos e lícitos, caracterizando-se como atos jurídicos perfeitos, cuja força encontra proteção constitucional, sendo imunes a alterações unilaterais ou judiciais.

Alega que, embora o agravado tenha requerido a limitação dos descontos ao patamar de 30%, tal medida é indevida, pois nem todos os empréstimos foram contratados na modalidade consignada em folha de pagamento. Informa que apenas um dos contratos em discussão possui essa característica, sendo os demais contratados com cláusula de débito em conta corrente.

Esclarece as linhas de crédito disponibilizadas pela Instituição Financeira, destacando que os contratos celebrados pelo Recorrido foram na modalidade de “BB Crédito Consignação”, não havendo em limitação de margem consignável em 30% em relação aos contratos diversos dessa modalidade, vez que tal cobrança é realizada diretamente na conta corrente do contratante, e não em folha de pagamento.

Assevera que a jurisprudência entende pela impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal ao empréstimo descontado em conta corrente, e a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado.

Defende que a atuação do Banco agravante ocorreu de forma regular, nos limites da legalidade e da boa-fé contratual, sendo infundadas as alegações de prática abusiva ou de violação de direito do Agravado.

Ressalta que dos contratos em análise, apenas um possui como modalidade de pagamento o desconto em folha salarial. Os demais se referem a débitos em conta corrente, devidamente autorizados de forma prévia pelas partes, oriundos de operações de crédito distintas da consignação em folha.

Diante disso, não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei nº 10.820, de 17/12/2003, tampouco qualquer outro dispositivo legal que estabeleça restrições percentuais semelhantes.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo firmados com o Autor.

O pedido liminar foi deferido (id. 285181872).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 290956368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que tanto o presente recurso, como o Agravo de Instrumento n. 1014654-21.2025.8.11.0000, interposto pela também credora do Agravado, a empresa Neo Instituição de Pagamento LTDA, versa sobre a análise da mesma decisão recorrida, no âmbito da Tutela Antecedente n. 1000411-10.2025.8.11.0053,
passa-se a apreciação de ambos os Recursos de forma conjunta
, com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, §3° do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que limitou os descontos em folha ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do Agravado.

Pontua-se que o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (n. 1000411-10.2025.8.11.0053) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão ou limitação da cobrança das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no §3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada a probabilidade do direito do Autor/Agravado à suspensão/limitação dos descontos realizados pelos Recorrentes, há de ser reformada a decisão
a quo
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a limitação dos descontos junto à folha de pagamento do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025